Tribunal: TJDFT
Processo: 0732323-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO BANCÁRIO CELEBRADO POR PESSOA ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO CURADOR. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com pedido de indenização por danos morais.
2. O juízo de origem determinou a suspensão dos descontos mensais incidentes sobre proventos previdenciários, sob o fundamento de que o contrato bancário questionado teria sido firmado por pessoa absolutamente incapaz, interditada judicialmente, sem a participação do curador nomeado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber:
(i) se é válido o contrato bancário firmado digitalmente por pessoa judicialmente interditada, sem a participação do curador; e
(ii) se deve ser mantida a tutela de urgência que suspendeu os descontos incidentes sobre benefício previdenciário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ausência de manifestação do curador no momento da contratação compromete a validade do negócio jurídico, nos termos do art. 166, I, do Código Civil, sendo ineficaz o contrato celebrado por pessoa absolutamente incapaz.
5. A alegação de contratação digital com autenticação por selfie não afasta a presunção de vulnerabilidade da pessoa interditada, cuja representação legal compete exclusivamente ao curador.
6. O perigo de dano é inverso, pois a continuidade dos descontos compromete a renda necessária à subsistência da pessoa idosa e incapaz.
7. A decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada, conforme o art. 300 do CPC, não havendo nulidade por ausência de motivação.
8. A manutenção da tutela provisória é medida prudente e necessária à preservação da dignidade da pessoa em situação de vulnerabilidade, até a completa instrução do processo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. É nulo o contrato bancário firmado por pessoa absolutamente incapaz quando comprovada a incapacidade. 2. A ausência de participação do curador na contratação impede a validade do negócio jurídico e autoriza a suspensão dos descontos incidentes sobre proventos previdenciários até a apuração dos fatos.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 3o, II; 104, I; 166, I; 182. CPC, art. 300. CDC, art. 42. CF/1988, arts. 1o, III; 5o, V e X.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.781.989/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 03.10.2022, DJe 26.10.2022; TJDFT, Ac. 1235435, 0736298-48.2018.8.07.0001, Rel. SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, j. 04.03.2020, DJe 17.03.2020; TJDFT, Ac. 2046892, 0716443-16.2024.8.07.0020, Rel. ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, j. 17.09.2025, DJe 29.09.2025.